Tribunal: STJ
Processo: 0048400-88.2014.8.09.0176
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064896 - GO(2025/0384117-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
EMILIANA SILVA SPERANCETTA - GO037708
AGRAVADO
: SINHOZINHO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: JEFFERSON DA SILVA NAZARETH - DEFENSOR DATIVO -
GO045478
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE
DE DECISÕES POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA NoS 5 E 7 DO STJ. APELO NOBRE
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há vício relevante, porquanto o Tribunal de origem decidiu a
matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Rever os fundamentos do acórdão estadual para revisar a
prescrição intercorrente exigiria adentrar no exame fático-probatório e
dos termos do negócio jurídico entabulado, procedimento vedado em
recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do apelo nobre e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55125720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:56
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6eeddd72-8b1a-4017-a5e0-a9cd6c7ac7e2

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:56
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6eeddd72-8b1a-4017-a5e0-a9cd6c7ac7e2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064896 - GO(2025/0384117-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
EMILIANA SILVA SPERANCETTA - GO037708
LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134A
AGRAVADO
: SINHOZINHO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: JEFFERSON DA SILVA NAZARETH - DEFENSOR DATIVO -
GO045478
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE
DE DECISÕES POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA NoS 5 E 7 DO STJ. APELO NOBRE
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há vício relevante, porquanto o Tribunal de origem decidiu a
matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Rever os fundamentos do acórdão estadual para revisar a
prescrição intercorrente exigiria adentrar no exame fático-probatório e
dos termos do negócio jurídico entabulado, procedimento vedado em
recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do apelo nobre e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL
SA (BANCO), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
da CF, contra acórdãos proferidos pelo
art. 105,
a e c
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, assim ementados:
Documento eletrônico VDA54831499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:58
Código de Controle do Documento: 162d33ae-5ae9-4678-9e00-ddc93b4bd95f

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. TENTATIVA INFRUTÍFERA. TERMO INICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação
em ação de execução de título extrajudicial. Sentença que reconheceu
a prescrição intercorrente do feito. Recurso do exequente. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em
saber se ocorreu a prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição intercorrente, conforme
§ 4o, do CPC, inicia-se
art. 921,
com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do
devedor ou bens penhoráveis, suspende-se por 1 ano e retorna ao
término desse prazo, seguindo o mesmo lapso prescricional da ação.
5. Na hipótese, a primeira tentativa infrutífera de localização ocorreu
em
configurando o marco inicial da prescrição. Desde
01/09/2017,
então, transcorreram 7 anos, sendo 1 ano de suspensão,
ultrapassando o prazo prescricional de 5 anos previsto no
§
art. 206,
5o, I, do CC. 6. Jurisprudência do STJ confirma que a prescrição
intercorrente opera-se automaticamente, cabendo intimação apenas
para eventual demonstração de fato impeditivo, interruptivo ou
suspensivo (AgInt no AR Esp
). 7. O apelante realizou
1.578.718/PR
diversas diligências ao longo do processo, incluindo tentativas de
penhora online e consultas a sistemas como RENAJUD, BACENJUD e
INFOJUD. Todavia, tais diligências foram infrutíferas e não afastaram
o decurso do prazo prescricional. 8. Jurisprudência destacada
corrobora que a continuidade de diligências processuais sem
resultados efetivos não interrompe a prescrição intercorrente. IV.
DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de
julgamento: "A prescrição intercorrente opera-se automaticamente
com o decurso do prazo prescricional material, acrescido do período
de suspensão, sendo irrelevante a realização de diligências infrutíferas
pelo exequente, salvo demonstração de fato impeditivo, interruptivo ou
suspensivo, o que não ocorreu no caso."

Documento eletrônico VDA54831499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:58
Código de Controle do Documento: 162d33ae-5ae9-4678-9e00-ddc93b4bd95f

EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a apelação cível, com objetivo de
prequestionar a matéria para eventual interposição de recurso aos
Tribunais Superiores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em
discussão consiste em saber se há no acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material que justifique a oposição dos
embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos
declaratórios são instrumentos para corrigir obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme
disposto no
do CPC. 4. No caso, não foi identificado nenhum
art. 1.022
dos vícios previstos no referido artigo, sendo inadequado o uso dos
embargos para rediscussão da matéria ou para mero
prequestionamento. 5 . A jurisprudência reconhece que, para fins de
prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido analisada,
sem necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais
invocados. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração
rejeitados. Tese de julgamento: "1. A oposição de embargos de
declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no acórdão recorrido, conforme
do
art. 1.022
CPC. 2. É desnecessária a manifestação expressa sobre todos os
dispositivos legais, para fins de prequestionamento, quando a matéria
foi devidamente analisada."

BANCO
No agravo em recurso especial
defendeu a admissão de seu
recurso, vez que preenchidos todos pressupostos legais.
Não foi apresentada contraminuta ao agravo.
É o relatório.

VOTO
O agravo interposto por BANCO é espécie recursal cabível, foi interposto
tempestivamente e com fundamentação adequada aos fundamentos da decisão
recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
BANCO afirmou a violação do
d
art. 1.022
o CPC, além de contrariedade a
decisões de outros Tribunais, sustentando (1) omissão nos acórdãos proferidos pela
Corte de origem (2) indevido reconhecimento do advento de prescrição intercorrente.

Documento eletrônico VDA54831499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:58
Código de Controle do Documento: 162d33ae-5ae9-4678-9e00-ddc93b4bd95f

(1) Da nulidade das decisões da Cirte de origem
Verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre todos os temas
importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto, omissão, contradição
ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados, sendo forçoso reconhecer que a
pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA

ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
6/9/2023.

,
In casu BANCO sustenta que a Corte de origem foi omissa, mesmo tendo
sido opostos embargos de declaração, ao não apreciar a inocorrência nos autos de
prescrição intercorrente.
Todavia, não se detecta qualquer omissão.
Ao contrário do pregado por BANCO, o TJGO enfrentou expressamente a
temática.
Confira-se:

Documento eletrônico VDA54831499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:58
Código de Controle do Documento: 162d33ae-5ae9-4678-9e00-ddc93b4bd95f

A prescrição intercorrente é um instituto de natureza processual
previsto no ordenamento jurídico brasileiro, cuja finalidade reside na
salvaguarda da eficiência e da celeridade do Poder Judiciário, bem
como na proteção dos direitos das partes envolvidas em uma
demanda judicial e tem por objetivo evitar a paralisação indefinida de
processos, resultante da inércia ou negligência das partes. De acordo
com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a
consumação da prescrição não depende da inércia do credor, de
modo que, o mero transcurso do tempo, sem a localização de bens
penhoráveis, configura a prescrição. O
do Código de Processo
art. 921
Civil dispõe que, ajuizada a execução e restando infrutífera a
localização do executado
a busca por bens penhoráveis, a
e/ou
providência processual a ser adotada será o sobrestamento do
andamento processual. Determinada a suspensão, o processo será
mantido nessa condição pelo prazo máximo de um (1) ano, durante o
qual também se suspenderá o prazo da prescrição, o qual voltará a
correr com o término do lapso temporal. Configurada a prescrição
intercorrente, o exequente será privado de seu crédito em razão do
decurso do tempo. O prazo prescricional aplicado à prescrição
intercorrente será o mesmo da prescrição da pretensão da ação, nos
termos do entendimento consolidado na súmula n° 150 do Supremo
Tribunal Federal, a saber: “Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
[...]
Na espécie, o prazo prescricional do direito material vindicado é de 5
(cinco) anos, conforme preceitua o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código
Civil. Por isso, a prescrição intercorrente será aferida, no caso, pelo
mesmo lapso temporal. No que se refere ao termo inicial da prescrição
intercorrente, o novo regramento dado pelo
§ 4°, do CPC,
art. 921,
modificado pela
assim preceitua:
Lei n. 14.195/2021,
[...]
Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente não é o fim do prazo
de suspensão do processo, mas sim a ciência da primeira tentativa de
localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.
[...]
In casu, o Banco ajuizou a presente ação de execução em 10 de
fevereiro de 2014, ante a ausência do pagamento das 7 (sete)
prestações vencíveis em
em
em
31/10/2005;
31/10/2006;
31/10/2007;
em
em
em
em
? de
31/10/2008;
31/10/2009;
31/10/2010;
31/10/2011
valores correspondentes a 14,29%; 14,29%; 14,29%; 14,29%; 14,29%;
14,29%; 14,26% do principal utilizado, conforme consta da nota de
crédito rural n.
com vencimento final em 31 de outubro de
21/00615-6,
2011 (movimentação n. 03, arquivo n. 01, fls.
). Do compulso dos
17/18
autos, observa-se que em
houve a publicação do
13/08/2014
despacho de citação (fl. 30 dos autos físicos, arquivo n. 01,
movimentação n. 03), sendo que o executado não foi localizado,
conforme certidão acostada na fl. 34, arquivo n. 01, movimentação n.
03. Já na fl. 40 dos autos físicos, arquivo n. 01, movimentação n. 03,
foi requerida a realização de arresto online pelo exequente, o que foi
deferido na fl. 45 dos autos físicos, arquivo n. 02, movimentação n. 03,
Documento eletrônico VDA54831499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:58
Código de Controle do Documento: 162d33ae-5ae9-4678-9e00-ddc93b4bd95f

com êxito parcial, conforme se vê nas fls.
arquivo n. 02,
63/64,
movimentação n. 03, com o bloqueio de R$ 703,04 (setecentos e três
reais e quatro centavos). Ato contínuo, foi requerido nas fls. 71/72,
arquivo n. 02, movimentação n. 03, realização de buscas no sistema
RENAJUD, a qual foi deferida nas fls.
arquivo n. 02,
75/76,
movimentação n. 03, entretanto, restou infrutífero, tendo a resposta
sido publicada em 1o/
(fl. 79, arquivo n. 02, movimentação n.
09/2017
03), ou seja, primeira tentativa infrutífera de
de bens
restrição/bloqueio
ou valores. Desde então, foram realizadas diversas tentativas de
buscas via BACENJUD, a exemplo das informações acostadas na
movimentação n. 04, relativas ao BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
e movimentação n. 11, 20 e 21. Além disso, houve a citação por edital
e nomeação de curador, o qual apresentou contestação por negativa
geral na movimentação n. 55.
Infere-se do extenso relato acima transcrito que, de fato, restou
configurada a prescrição intercorrente no presente caso, haja vista que
a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor
ocorreu em 1o de setembro de 2017, ou seja, há mais de 7 (sete)
anos. Além do prazo prescricional (5 anos), também já transcorreu o
prazo de suspensão de 1 (um) ano, assim, deve ser mantida a
sentença que, reconhecendo a prescrição intercorrente, extinguiu o
processo, com fundamento no
inc. V, do CPC. Ademais, ao
art. 924,
contrário do que afirmou o apelante, não há falar em necessidade de
intimação do exequente para impulsionamento do feito, na medida em
que o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a
“prescrição intercorrente consuma-se automaticamente, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do
direito material vindicado, sendo a intimação necessária tão somente
para opor algum fato impeditivo ao decreto da prescrição, prestigiando-
se o contraditório, não sendo mais cogente a intimação para dar
andamento ao feito” (AgInt no AR Esp n.
relator
1.578.718/PR,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
D Je de
.
29/4/2022)
[...]
Portanto, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05
(cinco) anos desde o conhecimento do
acerca da
exequente/apelante
não localização de bens do apelado (1o/
), acrescido do prazo
09/2017
de suspensão de 1 (um) ano previsto no
§ 1o do CPC,
art. 921,
claramente se consumou a prescrição intercorrente, exatamente como
reconhecido pelo julgador de origem.

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da inocorrência da prescrição intercorrente
BANCO afirmou equívoco no acórdão prolatado pela Corte de origem,
quando reconheceu o advento da prescrição intercorrente.
Documento eletrônico VDA54831499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:58
Código de Controle do Documento: 162d33ae-5ae9-4678-9e00-ddc93b4bd95f

Entretanto, conforma transcrição já levada a efeito no corpo desta decisão,
baseando-se em acontecimentos fáticos e probatórios, além dos termos do negócio
jurídico entabulado entre as partes, o Tribunal Goiano atestou a ocorrência da
prescrição.
Assim, rever as conclusões quanto à referida definição demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e dos termos do
ajuste negocial, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
E
IMPENHORABILIDADE
DO
BEM.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS
E
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
284/STF
7/STJ.
INSUFICIENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em
agravo em recurso especial, negou seguimento ao recurso por
deficiência de fundamentação quanto à alegada negativa de prestação
jurisdicional e por incidência da
no exame das teses de
Súmula 7/STJ
prescrição intercorrente e de impenhorabilidade do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de
prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem; (ii) verificar se estão
configurados os requisitos da prescrição intercorrente; e (iii)
estabelecer se o imóvel objeto da penhora é impenhorável por se
tratar de pequena propriedade rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de negativa de prestação jurisdicional formulada de
forma genérica não atende ao dever de fundamentação recursal,
atraindo a aplicação da Súmula 284/STF.
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente, na espécie,
demanda reexame das circunstâncias fáticas do processo
executivo, providência inviável em recurso especial diante da
Súmula 7/STJ.
[...]
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.701.701/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
13/11/2025.
-
destaque nosso.)
Assim, o recurso de BANCO não merece conhecimento quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA54831499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:58
Código de Controle do Documento: 162d33ae-5ae9-4678-9e00-ddc93b4bd95f

Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial invocado, não pode ser
examinado quando o recurso especial é inadmitido com fundamento em enunciado
sumular, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior.
Assim vem decidindo este Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SOCIETÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
PLANO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
SERVIÇO
DE
TELEFONIA.
SUBSCRIÇÃO
DEFICITÁRIA
DE
AÇÕES.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 373, I, DO CPC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
ÔNUS
DA
PROVA.
SÚMULAS

E

DISSÍDIO
7/STJ
283/STF.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
6. O dissídio jurisprudencial não pode ser examinado quando o
recurso especial é inadmitido com fundamento em enunciado
sumular, conforme entendimento consolidado desta Corte
Superior.
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.747.598/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
- destaque
20/10/2025,
23/10/2025
nosso.)
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para CONHECER EM PARTE do
apelo nobre e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de SINHOZINHO ALVES DOS SANTOS, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54831499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:58
Código de Controle do Documento: 162d33ae-5ae9-4678-9e00-ddc93b4bd95f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.064.896 / GO
Número Registro: 2025/0384117-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00484008820148090176 4840088 484008820148090176
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : EMILIANA SILVA SPERANCETTA - GO037708
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
AGRAVADO
: SINHOZINHO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: JEFFERSON DA SILVA NAZARETH - DEFENSOR DATIVO -
GO045478
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA55075071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:56
Código de Controle do Documento: 495abae2-f3bd-4cf8-8a24-d1c976e14073

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:56
Código de Controle do Documento: 495abae2-f3bd-4cf8-8a24-d1c976e14073